Tribunal: STF
Processo: ARE 1548759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. EXISTÊNCIA. DIREITO À CIRURGIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.



    1. Apelações interpostas contra sentença que deu parcial provimento ao pedido para condenar os réus (União Federal e o Estado de Alagoas) a fornecerem gratuitamente ao autor os materiais listados em laudo médico, necessários à realização do procedimento cirúrgico de revisão do quadril com metal trabecular para o acetábulo e haste de fixação distai para o fêmur, ressaltando que deve ser respeitada a lista de espera para a realização do procedimento. Honorários advocatícios, fixados apenas em desfavor do Estado de Alagoas, no valor de 5% do proveito econômico (material orçado em R$ 61.474,65).



    2. A União apresenta apelo alegando: a) sua ilegitimidade passiva, uma vez que a realização de cirurgias é atribuição afeta aos gestores locais de saúde; b) não está assegurado pelo artigo 196 da CF o fornecimento de materiais específicos e de forma individualizada à parte autora, considerando, assim, que o SUS disponibiliza a prótese tradicional, que já pode oferecer recursos adequados ao requerente.



    3. O Estado de Alagoas apela argumentando que: a) não seria parte legítima para compor o polo passivo da ação, sendo de responsabilidade da União os procedimentos de alta complexidade e alto custo; b) inexiste, no caso concreto, manifestação de profissional do Sistema Único de Saúde - SUS prescrevendo o tratamento postulado ou atestando sua necessidade/adequação.



    4. A DPU, por seu turno, apela pela imediata realização do procedimento cirúrgico e pela inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ.



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva trazidas pelos apelantes.



    6. A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como dever do Estado, não seria razoável permitir-lhe que se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta Constitucional, sob simples justificativa de falta de recursos financeiros da Administração, quando comprovada a necessidade do material cirúrgico.



    7. No caso em apreço, restou demonstrada a necessidade do fornecimento do material requerido pela parte autora, através dos laudos médicos circunstanciados assinados por profissional especialista, sendo também realizada prova pericial.



    8. A imputação ao Executivo, pelo Judiciário, da obrigação de custear o fornecimento de materiais cirúrgicos, não implica indevida intromissão na lei orçamentária, nem atenta contra o Princípio da Separação dos Poderes, da impessoalidade e da isonomia (TRF5, 2a T., PJE 0802657-95.2015.4.05.8400, rei. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 29/07/2020).



    9. Quanto à realização do procedimento cirúrgico, embora se reconheça a situação delicada padecida pelo autor, por conta da enfermidade que o acomete, não se pode, em casos como o presente, favorecer um indivíduo em detrimento de outros pacientes que demandam a realização dos mesmos procedimentos, devendo-se aguardar sua realização dentro de uma fila de marcação já existente.



    10. O STF decidiu que, "após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária" (STF, Pleno, AR 1.937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Portanto, mostra-se legítima a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à DPU, devendo a União arcar, juntamente com o Estado de Alagoas, com os honorários sucumbenciais fixados na sentença.



    11. Apelação da União e o Estado de Alagoas desprovidas. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, pro rata , nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Apelação da DPU parcialmente provida, para condenar a União ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente